Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COISA JULGADA.
1. Se os cálculos apresentados pelo credor ainda serão submetidos à apreciação da Magistrado, após a conclusão da perícia, a análise nesta etapa recursal configura supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico, não podendo o agravo de instrumento ser conhecido, nesse ponto.
2. O procedimento de liquidação de sentença não contém litigiosidade, pois sua finalidade é apurar o quantum debeatur da condenação fixada na sentença. Porém, apresentada peça de defesa, esta deve limitar-se a questões surgidas a partir da liquidação da sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada.
3. No caso, as matérias levantadas pelo ora Agravante, no bojo da liquidação de sentença, já foram devidamente analisadas na fase de conhecimento, sendo vedada a sua rediscussão, sob pena de ofensa a coisa julgada.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesse excerto, não provido.